Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-23.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-23.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZIMUTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. - CNPJ: 07.806.700/0001-17 (EMBARGADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA. - CNPJ: 62.447.446/0001-16 (EMBARGANTE), ISABELA CRISTINA PEREIRA - CPF: 455.737.268-62 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER EM NOME DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Mezzo
Serviços e Sistemas Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para afastar condenação por danos morais imposta em sentença proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos
morais ajuizada por Azimute Vigilância e Segurança Ltda., mantendo os demais termos da sentença
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar quanto aos pedidos da parte autora dirigidos à seguradora
Kovr
Previdência S/A;

(
ii
) se é possível o reconhecimento da existência de omissão e o suprimento da falha em sede de embargos de declaração, à luz da jurisprudência e da vedação à inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes suscitadas na apelação e consignou expressamente a manutenção dos demais termos da sentença.

4. A sentença de origem apreciou os pedidos dirigidos à seguradora
Kovr
, reconhecendo a validade da recusa de cobertura por inadimplemento contratual.

5. A alegação de omissão quanto à análise desses pedidos configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

6. A embargante carece de legitimidade para suscitar pretensões em nome da seguradora
Kovr
, que não recorreu da sentença.

7. A acolhida do pedido implicaria violação ao princípio da non reformatio in pejus, com agravamento da situação de parte não recorrente.

8. Ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão no acórdão que mantém expressamente os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
2
. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, bem como a arguição de pretensão em nome de terceiro não recorrente. 3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para
rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025;
CC, art.
763; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
o
posto
s
por
MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1002256-23.2022.8.11.0008, ajuizada por
AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
., deu parcial provimento ao recurso de apelação da Embargante, reconhecendo a ilegitimidade ativa da Embargada para postular a reparação extrapatrimonial, reformando a sentença apenas para extirpar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (ID. 268301282).

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre os pedidos formulados pela parte autora em face da seguradora
KOVR PREVIDÊNCIA S/A
, parte integrante da relação processual, o que compromete a completude da decisão e enseja dúvida quanto ao alcance da coisa julgada material, sustentando que a ausência de manifestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a expressa análise do mérito dos pedidos dirigidos à referida seguradora (ID. 270378380).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
273201372
).

Recurso tempestivo (ID.
270570850
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.
pretende o saneamento de omissão contida no acórdão, para que este se pronuncie expressamente quanto ao julgamento dos pedidos formulados pela parte autora em face da
KOVR PREVIDÊNCIA S/
A
, a fim de viabilizar o correto alcance dos efeitos da decisão, notadamente em relação à coisa julgada e à segurança jurídica da prestação jurisdicional.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE PRÊMIOS SECURITÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Mezzo
Serviços e Sistemas LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por Azimute Vigilância e Segurança LTDA., condenando a recorrente ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) se houve julgamento extra petita ao condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária ao espólio do colaborador falecido, sem que a parte autora tivesse legitimidade ativa; (
ii
) se a apelada tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes da negativa de pagamento da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A estipulante do seguro tem legitimidade para demandar o cumprimento das obrigações securitárias, conforme entendimento consolidado do STJ. A condenação ao pagamento da indenização securitária encontra respaldo no pedido inicial, afastando-se a alegação de julgamento
extra petita
.

4. A legitimidade para pleitear danos morais é personalíssima e deve ser restrita aos diretamente afetados. A estipulante não pode se apropriar de um direito que caberia apenas ao segurado ou seus beneficiários, sendo indevida a condenação por danos morais em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A estipulante do seguro tem legitimidade para exigir o cumprimento das obrigações securitárias, mas não para pleitear indenização por danos morais em nome do segurado ou de seus beneficiários.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
12; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.004.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/09/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
567.850/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30/08/2018.

(
TJMT.
N.U 1002256-23.2022.8.11.0008,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025,
DJ
e
14/02/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta omissão que, na verdade, inexiste na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Com efeito, ao contrário do que alega a Embargante, o acórdão não foi omisso quanto aos pedidos formulados em face da
KOVR SEGURADORA S
/
A
. Na realidade, a decisão colegiada manteve a sentença de primeiro grau
em relação aos demais temas não questionados na apelação da Embargante
, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:

“
Diante do exposto, REJEITO as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva, porém, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MEZZO SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA., para reconhecer a ilegitimidade ativa de AZIMUTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA para postular a reparação extrapatrimonial, reformando a sentença apenas para extirpar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença
por seus próprios fundamentos
.”

Ou seja, a
o manter
“
os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos
”
,
evidentemente
o acórdão ratificou
o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, que expressamente fundamentou que:

“35. Dito isso,
em relação à requerida, ora seguradora, KOVR SEGURADORA S.A, a recusa à cobertura contratual é autorizada pelo inadimplemento quanto ao recebimento do prêmio
, conforme preleciona o art. 12 do Decreto Lei n. 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados bem como o disposto no artigo 763 do Código Civil. In
verbis
: (...)”
(ID. 257987251) (
g.n
.
)

De todo modo
, é importante acrescentar que a pretensão da Embargante
“
para que seja mencionada a Seguradora KOVR SEGURADORA S.A.,

com a devida análise e julgamento dos pedidos formulados pela parte Embargada em face desta
”

configura
evidente
inovação recursal, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que tal pedido não foi deduzido em seu recurso de apelação,
trazendo-a apenas agora, em
sede de embargos de declaração, o que não se pode admitir.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
FRAUDE BANCÁRIA
-
FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ
-
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-

INOVAÇÃO RECURSAL
-
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
É vedado à parte embargante alegar a existência de vício no acórdão, fundado em inovação recursa
l.” (TJMT. N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024,
DJe
18/03/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
-

INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

-

INOVAÇÃO

-
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca
inovação recursal, o que impede o exame da questão
.”

(TJMT. N.U 1001133-53.2019.8.11.0021,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves
, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023,
DJe
24/10/2023) (
g.n
.)

Ademais,
vale
ressaltar
também

que a Embargante não possui legitimidade para deduzir pretensão em nome da
KOVR SEGURADORA
,
que não recorreu da sentença
. O princípio dispositivo, que rege o processo civil brasileiro, determina que
cabe
às partes delimitar o objeto da lide e os limites da
prestação jurisdicional, de modo que
, se a
Seguradora
optou por não recorrer da sentença, não cabe à Embargante fazê-lo em seu lugar.

Portanto, ainda que houvesse omissão no acórdão quanto aos pedidos formulados em face da
KOVR SEGURADORA
,
a Embargante não
tem
legitimidade para suscitar tal questão.

Não bastasse isso,
evidentemente
o acolhimento da pretensão da Embargante neste ponto configuraria
flagrante
violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que poderia resultar em situação mais gravosa para a
KOVR SEGURADORA S
/
A
, que não recorreu da sentença e, portanto, não pode ter sua situação agravada em sede recursal.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
parcialmente

des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de
declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi
parcialmente
desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025